Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707520-87.2022.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A, LUCIANA STELLA DE LIMA EMBARGADO: LUCIANA STELLA DE LIMA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A e por LUCIANA STELLA DE LIMA contra o v. acórdão proferido no ID 78746867, pelo qual esta egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pela instituição financeira e deu-lhe parcial provimento, para: (i) reconhecer a existência de culpa concorrente entre as partes, reduzindo à metade o valor do ressarcimento devido à autora, fixado no montante de R$ 83.763,93 (oitenta e três mil setecentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) e (ii) afastar a condenação da ré por danos morais. Em consequência, foram redistribuídos os ônus da sucumbência para a proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em relação às custas e aos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil. Nas razões recursais ofertadas no ID 79146955, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão, sob o argumento de que o decisum teria deixado de examinar fundamentos relevantes apresentados em sede recursal, notadamente aqueles relacionados à alegada inexistência de falha na prestação do serviço bancário, em razão de a fraude ter sido viabilizada mediante o uso do cartão original e senha pessoal da consumidora. Nessa perspectiva, pondera que não houve vulnerabilidade sistêmica nos mecanismos de segurança do Banco, o que caracterizaria fortuito externo, apto a romper o nexo causal, à luz do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, que o egrégio Colegiado teria deixado de analisar a conduta da autora quanto ao dever de mitigação do próprio prejuízo, em violação aos artigos 186 e 327 do Código Civil, bem como aos artigos 4o, 8o e 373, I, do Código de Processo Civil, defendendo que tais questões seriam aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada sobre a responsabilidade da instituição financeira. Ao final, prequestiona os dispositivos legais citados no recurso e postula a integração do julgado, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas. Por sua vez, a autora LUCIANA STELLA DE LIMA opôs embargos de declaração ao ID 79217196, afirmando que o acórdão incorreu nos vícios de omissão e contradição. Alega que o egrégio Colegiado, ao reduzir o valor do ressarcimento, em razão do entendimento de que houve culpa concorrente para a perpetração da fraude, deixou de disciplinar os critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre o novo montante fixado. Sustenta que tais elementos integram obrigatoriamente o título judicial, a teor do art. 491 do Código de Processo Civil, de modo que não poderiam ter sido omitidos, sobretudo porque a sentença de origem havia definido expressamente a forma de atualização das verbas. Aponta, ainda, a existência de contradição interna no acórdão, asseverando que, embora tenha sido reconhecida falha na prestação do serviço bancário, movimentações atípicas de elevado valor e ausência de mecanismos adequados de monitoramento da atividade fraudulenta, esta 8a Turma Cível concluiu pela existência de culpa concorrente, reduzindo pela metade a indenização e afastando o dano moral. Obtempera que tal construção lógica é incompatível com a fundamentação, pois assinala ineficiência dos mecanismos de prevenção do banco e vulnerabilidade da correntista. Com base nessas considerações, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes. Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos 14 do CDC; 389, 395, 944 e 945 do CC; e 1.022 e 489, §1o, IV, do CPC, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das partes embargadas para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025 às 16:15:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora